Tribunal: TJPA
Processo: 0825895-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825895-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO CANDIDO DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA OBSTAR A MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta inexistência de mora relevante, a ocorrência de adimplemento substancial, diante do pagamento da maior parte do contrato, e a essencialidade do veículo para o exercício de sua atividade profissional de taxista, requerendo a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da mora apta a autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69; e (iii) determinar se a essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional do devedor é circunstância capaz de impedir a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do devedor fiduciante resta configurada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para autorizar a propositura da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, que reconhece o direito potestativo do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento.

O pagamento da maior parte do contrato, ainda que reste pequeno número de parcelas, não impede o exercício do direito de busca e apreensão, sob pena de esvaziamento do regime jurídico especial da alienação fiduciária.

A alegação de essencialidade do veículo para o exercício profissional do devedor não afasta a possibilidade de busca e apreensão, pois o bem permanece de propriedade resolúvel do credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

A regra de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, que não se confunde com ato de constrição patrimonial sobre bem pertencente ao devedor.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre o regime jurídico especial da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A essencialidade do veículo para o exercício profissional do devedor não impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 805, 833, V e §1º; Código Civil, arts. 187, 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, recurso repetitivo; STJ, Tema 1132; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2055335-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2283546-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2020.

•

ACÓRDÃO

•

•

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO CANDIDO DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0803827-73.2025.8.14.0024, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO a liminar de busca e

apreensão do bem indicado na inicial, que deverá ser depositado em mãos de fiel depositário indicado pela parte autora.

EXPEÇA-SE o mandado de busca e apreensão e de CITAÇÃO do requerido, ADVIRTINDO-SE que: a) dispõe do prazo de cinco dias, contado a partir da apreensão do bem, para proceder ao pagamento integral do débito, hipótese em que obem lhe será restituído livre de ônus; b) decorrido o mencionado prazo sem prova do pagamento, a propriedade do bem será consolidada em nome do credor; c) independentemente da providência acima descrita, dispõe do prazo de quinze dias úteis para apresentar a sua defesa, contado a partir da apreensão do bem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, bem como requer os benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que exerce a profissão de taxista e depende exclusivamente da renda auferida com o veículo apreendido para sua subsistência e de sua família.

Aduz que não se encontra em inadimplência relevante, afirmando que restam apenas seis parcelas para a quitação integral do contrato, no valor de R$ 1.561,63 cada, sendo o saldo remanescente de R$ 13.466,92 diante de um financiamento total de R$ 70.628,00, circunstância que evidenciaria sua boa-fé contratual. Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, com fundamento nos arts. 421, 422, 187 e 884 do Código Civil, sob o argumento de que já teria adimplido praticamente a integralidade da obrigação assumida.

Sustenta, ainda, a essencialidade do veículo para o exercício de sua atividade profissional, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, bem como o princípio da menor onerosidade, afirmando existirem precedentes que admitem a mitigação da busca e apreensão quando o bem é indispensável à atividade econômica do devedor.

Por fim, alega estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, diante do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da apreensão do automóvel, requerendo a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para revogação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 32229079, indeferi o efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 33014749)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 04 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, estando presentes a tempestividade, a legitimidade e a regularidade formal. Assim, passo ao exame do mérito.

MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0803827-73.2025.8.14.0024, deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69.

O cerne da controvérsia reside em saber se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão merece reforma diante das alegações de (a) inexistência ou mitigação da mora, (b) adimplemento substancial e (c) essencialidade do bem ao exercício profissional do agravante.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe expressamente:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

O § 2º do art. 2º do referido diploma estabelece que a mora poderá ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor.

No caso concreto, houve a juntada do comprovante de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do agravante, sendo suficiente para a constituição em mora, conforme Jjá decidido no tema 1132 do STJ

Assim, não prospera a alegação de ausência de mora.

No que tange à teoria do adimplemento substancial, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.622.555/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte orientação: é inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ratio decidendi repousa na natureza especial do regime jurídico da alienação fiduciária, que confere ao credor fiduciário direito potestativo de retomada do bem diante do inadimplemento, independentemente do percentual já adimplido.

Portanto, ainda que o agravante alegue ter quitado parcela significativa do contrato, restando apenas seis prestações, tal circunstância não afasta o direito do credor fiduciário de pleitear a busca e apreensão, sob pena de violação ao entendimento vinculante do STJ e à própria sistemática legal específica.

No que concerne à alegada essencialidade do bem ao exercício da atividade de taxista, embora se trate de argumento que desperta sensibilidade sob a ótica social, não encontra amparo jurídico para obstar a incidência do Decreto-Lei nº 911/69.

A propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. O devedor detém mera posse direta, subordinada ao adimplemento das obrigações contratuais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização do bem como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão quando configurada a mora, sob pena de esvaziamento do instituto da alienação fiduciária, mecanismo essencial à concessão de crédito no sistema financeiro.

“direito processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. veículo alienado fiduciariamente . essencialidade do bem para o exercício profissional. impenhorabilidade. inaplicabilidade. recurso não provido . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão pela qual se deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e indeferiu seu pedido para suspensão da referida medida. Agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do CPC, sob o argumento de que o veículo é indispensável ao exercício de sua atividade profissional . II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, em favor do devedor fiduciante, diante da essencialidade do veículo para o exercício de sua profissão . III. Razões de decidir 4. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente não se confunde com penhora sobre o patrimônio do devedor, pois o bem pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. 5 . O art. 833, § 1º, do CPC expressamente afasta a impenhorabilidade quando a dívida foi contraída para a aquisição do próprio bem. 6. A jurisprudência consolidada entende que a essencialidade do bem para a atividade profissional do devedor não impede a busca e apreensão quando se trata de alienação fiduciária . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A regra de impenhorabilidade prevista no art . 833, V, do CPC não se aplica à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, pois o bem pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, sendo inaplicável a alegação de essencialidade do bem para o exercício profissional do devedor." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: (TJSP; Agravo de Instrumento 2055335-96.2025.8.26 .0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2025; Data de Registro: 14/03/2025); (TJSP; Agravo de Instrumento 2283546-71.2019.8.26 .0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020).(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284565220258260000 Jundiaí, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/03/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2025)

Ademais, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) incide precipuamente no âmbito dos atos executivos típicos, não se sobrepondo ao regime especial da busca e apreensão fiduciária, cuja disciplina legal é específica e prevalente.

Ressalte-se, ainda, que a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, embora princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, não autorizam o Poder Judiciário a afastar, casuisticamente, norma especial expressa, sob pena de insegurança jurídica e desequilíbrio das relações contratuais.

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao revés, o Juízo de origem limitou-se a aplicar o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, diante da comprovação da mora e da regularidade formal do contrato.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos já expendidos na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora delineadas.

3
.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026